Tribunal: TJBA
Processo: 0501434-85.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501434-85.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
KYANNE ELIAS DA SILVA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS, ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTAR. ACIDENTE DE PASSAGEIRO. LESÃO CORPORAL GRAVE DECORRENTE DE PASSAGEM BRUSCA EM LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO. FRATURA COMPRESSIVA DA VÉRTEBRA LOMBAR (L1). AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA.

1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR (COOTTASF) E DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. A responsabilidade da Cooperativa de Transportes Alternativos (COOTTASF)
, na qualidade de permissionária de serviço público, é objetiva, nos termos do Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, corroborada pela responsabilidade contratual do transportador, prevista no Artigo 734 do Código Civil. Aplicação da Teoria da Aparência para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva da Cooperativa. O Município responde solidariamente pela omissão no dever de fiscalização, regulamentação e adequada sinalização da via pública urbana, caracterizando a falta do serviço (responsabilidade subjetiva).

2. AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. A fundamentação da Sentença que acolheu a excludente de responsabilidade baseada no não uso do cinto de segurança pela vítima não se sustenta. Tratando-se de transporte coletivo urbano em que é permitido o transporte de passageiros em pé, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é legalmente excepcionada, conforme a interpretação sistemática do Artigo 105, Inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. A causa determinante do dano foi a falha na condução do preposto e a negligência do Ente Público na sinalização do obstáculo (lombada).

3. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS E NEXO CAUSAL.
O acervo probatório demonstra cabalmente o nexo causal entre o evento danoso (passagem brusca sobre o quebra-molas não sinalizado) e a lesão sofrida pelo Apelante (Fratura Compressiva do Corpo de L1 – CID S 32.0).

4. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES).
O Laudo Pericial atestou a incapacidade temporária e relativa para o labor pelo período de 12 (doze) meses. Devida a condenação solidária aos lucros cessantes correspondentes ao período de convalescença, fixados no montante de R$ 8.728,34 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme postulado e devidamente comprovado como prejuízo salarial.

5. PENSÃO VITALÍCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
Diante da conclusão pericial que afastou a debilidade ou incapacidade permanente, reconhecendo apenas a natureza temporária da lesão, torna-se inviável a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, nos termos do Artigo 950 do Código Civil.

6. DANOS MORAIS. A lesão grave à integridade física (fratura vertebral) e o consequente sofrimento físico e psíquico experimentado durante o período de um ano de incapacidade temporária ensejam a reparação por danos morais. Fixação da indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

7. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
Incidência de juros de mora e correção monetária sobre as condenações em conformidade com o Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE), observada a modulação para a Fazenda Pública (Município), e a Súmula 362 do STJ para a indenização por danos morais (correção a partir do arbitramento). Sucumbência invertida em favor do Apelante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501434-85.2017.8.05.0250, em que é Apelante RENATO DE ALMEIDA SANTANA e Apelados MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E TURISMO DA CIDADE DE SIMÕES FILHO LTDA (COOTTASF).

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator